Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. EXCLUSÃO EM EXAME MÉDICO. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O CARGO ATESTADA EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. POSTERIOR NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidata eliminada na fase de exames médicos do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A autora, portadora de visão monocular, concorreu às vagas destinadas a pessoas com deficiência e foi considerada inapta pela Junta Médica do certame. Pleiteia a anulação do ato administrativo que a excluiu do concurso e sua consequente nomeação e posse. Durante a tramitação do recurso, a candidata obteve nomeação e posse no cargo por decisão administrativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a nomeação administrativa posterior acarreta perda superveniente do objeto da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação e posse da autora no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, decorrentes de decisão administrativa posterior ao ajuizamento da ação, tornam desnecessária a prestação jurisdicional, configurando a perda superveniente do objeto.
4. Nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, a ausência de interesse processual impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. De acordo com o princípio da causalidade, os réus devem arcar com os honorários advocatícios, uma vez que a propositura da ação decorreu de ato administrativo que eliminou a candidata do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida. Processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. Apelo adesivo não conhecido.
Teses de julgamento: "1. A perda superveniente do objeto ocorre quando a pretensão do autor é integralmente satisfeita por decisão administrativa posterior, tornando desnecessária a prestação jurisdicional."; "2. Nos casos de perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios.".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 10o, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 51.410/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 13/08/2018; TJDFT, Acórdão 1966623, 0710353-32.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 19/02/2025.